Tribunal: TCU
Processo: 008.690/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2663/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12114/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Eduardo Alves Conti, ex-Prefeito Municipal de Santana do Araguaia/PA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício 2013. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, em acolher as razões de justificativa, julgar regulares com ressalva as contas de Eduardo Alves Conti, dando-lhe quitação, e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.690/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Alves Conti (XXX.205.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Wieczorek Terra (32298/OAB-PA), Carlos Eduardo Godoy Peres (208859/OAB-SP) e outros, representando Eduardo Alves Conti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.